Tribunal: STF
Processo: HC 96990
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E 
   PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO 
   PASSIVA. CONCURSO MATERIAL. PENA MÍNIMA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 
   DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIANÇA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 
   DE DEFESA PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1.	O artigo 323, I, do CPP não 
   admite a fiança quando a pena mínima de reclusão for superior a 
   dois anos. O artigo 514 do CPP determina que a notificação para 
   apresentação da defesa prévia somente é cabível nos crimes 
   afiançáveis.
2.	O paciente foi denunciado pela prática dos 
   crimes de estelionato, formação de quadrilha e corrupção passiva, 
   cujas penas mínimas privativas de liberdade são de um ano para os 
   dois primeiros e de dois anos para o terceiro. Logo, considerado 
   o concurso material, a soma das penas-mínimas totaliza quatro 
   anos, inviabilizando a aplicação do disposto no art. 514 do 
   CPP.
	Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes 
   a fim de reformar o acórdão embargado e, em conseqüência, denegar
   a ordem. Prejudicados o pedido de extensão formulado por Sílvio 
   César Madureira e os agravos regimentais interpostos por Emerson 
   Luís Lopes e João Vicente Camacho Ferrario.